Tribunal: TJBA
Processo: 0566872-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566872-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G.D.T. DE NOVAES - ME

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial contábil. Omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Sentença anulada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em face do Banco do Brasil S.A., envolvendo contratos de abertura de crédito para capital de giro.

A sentença indeferiu a produção de prova pericial contábil, deixou de apreciar o pedido de inversão do ônus da prova e concluiu pela inexistência de abusividade nos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial requerida e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova pericial contábil impediu a parte de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988 e ao art. 370 do CPC.
5. A omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, § 1º, do CPC.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o julgamento antecipado sem análise dos requerimentos probatórios configura error in procedendo e cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para instrução probatória e análise do pedido de inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento imotivado de prova pericial contábil, em ação revisional bancária, configura cerceamento de defesa. 2. A omissão quanto à apreciação do pedido de inversão do ônus da prova viola o dever de fundamentação e enseja a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 357, 370, 400, I, 489, § 1º, e 99, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8036856-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2019, pub. 07.05.2024; STJ, Súmula 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566872-97.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante G.D.T. DE NOVAES - ME e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Pr
esidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça